Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-25.2023.8.11.0090
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-25.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO FERREIRA MADUREIRA - CPF: 021.587.761-61 (APELANTE), LEANDRO CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.063.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DA SILVA ROSA - CPF: 042.663.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALARCON - CPF: 303.185.638-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FURTO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – REJEIÇÃO – VALIDADE DO DESVALOR CONFERIDO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E À CULPABILIDADE DO RÉU – ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO “IDEAL” DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA, PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA –
2.
ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE, MAS COM INCREMENTO REDUZIDO PARA 1/12 (UM DOZE AVOS) A FIM DE RESPEITAR A COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL –
3.
PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – FORMA REGIMENTAL ESTABELECIDA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU E DE SEU
STATUS
DE MULTIRREINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal se os vetores referentes aos antecedentes criminais e à culpabilidade do agente, estão desabonados com base em fundamentação concreta e em atenção à orientação jurisprudencial pátria. Outrossim, de se ressaltar que inexiste direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque
os critérios ideais
elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para incremento da pena-base
constituem meramente coeficientes orientadores e,
in casu
, afigura-se razoável e proporcional o incremento operado em demérito do acusado, desmerecendo reparos.

2.

Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3.

Inexiste desproporcionalidade, tampouco ilegalidade na escolha do regime inicial fechado quando, nada obstante a reprimenda seja inferior a quatro anos de reclusão, o desvalor conferido aos antecedentes criminais e à culpabilidade do agente, atrelado à multirreincidência do réu, autorizam a imposição do regime mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO FERREIRA MADUREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FERREIRA MADUREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1000627-25.2023.8.11.0090, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime

inicial
fechado
,

e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 215462744, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a
retificação da sanção basilar
, com vistas à sua fixação no mínimo legal mediante o
afastamento do desabono
conferido à
culpabilidade
ou, acaso mantida a avaliação desfavorável da aludida vetorial, seja adotado o critério de recrudescimento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o tipo penal, tido como ideal pelos Tribunais Superiores.

Ainda no que pertine à dosimetria da pena, pretende a
compensação integral
entre a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
, além do
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, do fechado para o
semiaberto.

Em contrarrazões vistas no ID
215462746
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 216472654
,
pelo
parcial provimento

do recurso da defesa, tão somente para o fim de proceder à compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto “
o juízo de piso reconheceu expressamente a confissão espontânea, porém não a utilizou para reduzir a pena na segunda fase dosimétrica
”
sic
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, e intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 11/11/2023, por volta das 07h44min, às margens da Rodovia MT-308, KM 145, ao lado de uma fábrica de “coxos de cimento”, na cidade de Alta Floresta/MT, o réu
THIAGO FERREIRA MADUREIRA

subtraiu
para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma
motocicleta

Honda
, modelo
Broz
, placa QBA7909, Chassi 9C2KD1000GR006578 e Renavam 1076251746, pertencente à vítima
Leandro Alarcon
(ID 215462695).

Consta da incoativa ministerial que, nas condições de tempo e local narradas, o ofendido estacionou referida motocicleta em frente à sua residência e foi tomar banho; contudo, ao terminar sua higiene pessoal, percebeu que o ciclomotor não se encontrava no local onde o havia deixado. À vista disso, procurou seu vizinho e, ao indagá-lo sobre alguma situação suspeita, este lhe relatou que, pouco tempo antes, um indivíduo o interpelou, questionando quem seriam os moradores do local, diante do que foram solicitadas as imagens do sistema de videomonitoramento da empresa vizinha, por meio das quais foi possível constatar o furto; tendo o ofendido reportado a ocorrência ao COPOM da comarca de Alta Floresta/MT que, atuando em conjunto com as equipes da comarca de Nova Canaã/MT, logrou êxito em abordar
THIAGO
na posse da
res
subtraída, às margens da Rodovia MT 320.

Por tais fatos,
THIAGO FERREIRA MADUREIRA
foi denunciado pelo crime de furto simples e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
nos termos da exordial acusatória à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime

inicial
fechado
,

além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da retificação da pena-base:

Em suas razões de inconformismo, a i. defesa pretende a
fixação da sanção basilar no mínimo legal
mediante a neutralização da circunstância judicial atinente à
culpabilidade
, sob a alegação de ter sido a aludida vetorial desvalorizada à míngua de fundamentação concreta; e, sucessivamente, acaso indeferida tal pretensão, requer seja adotado
o parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto)
, reputado ideal pela jurisprudência.

Nenhum
dos pleitos merece acolhimento.

Assim se manifestou o d. magistrado singular na primeira etapa da dosimetria,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do CP,
tenho que o delito apresentou a
culpabilidade
desfavorável, tendo em vista o fato de o réu estar em cumprimento de pena conforme processo: 0003445-70.2008.8.11.0064 e se valer das condições do regime semiaberto para cometer a infração, torna especialmente reprovável a conduta observada, ensejando a avaliação desfavorável da culpabilidade
; o réu possui apontamentos de
maus antecedentes criminais
em seu nome, (Ação Penal nº 0004242-80.2007.8.11.0064), e (executivo nº 0003445-70.2008.8.11.0064),

transitada em julgado em 15/01/2016, razão pela qual, em consonância com entendimento STJ, conforme fundamentação supra, será utilizada como maus antecedentes
(STJ - AGRG NO HC 697551 / SP 2021/0315729-6 - Data do Julgamento:19/04/2022 - T6 - SEXTA TURMA - Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Data da Publicação: 26/04/2022.);
inexistem elementos para se aferir sua
conduta social
; da mesma forma, não constam informações específicas sobre a
personalidade do acusado
; as
circunstâncias do crime
devem ser tidas como normais a espécie;
os motivos do delito
devem ser tidos como próprios do tipo;
as consequências do crime
não extrapolam a normalidade da figura típica e por fim,
o comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.
Assim, considerando 02 circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
02 anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
.”

(ID 215462733). Grifei.

Verifica-se, portanto, que a sanção basilar imposta ao apelante pelo crime de furto
se afastou do mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, quedando-se no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em virtude da
valoração negativa atribuída
aos

ANTECEDENTES
e à
CULPABILIDADE
do réu.

Nesse cenário, de proêmio, conquanto a fundamentação empregada para desabonar os
antecedentes
não tenha sido objeto de irresignação, vale dizer que o d. julgador de primeira instância ponderou a existência de registros criminais anteriores em desfavor do réu, utilizando-se, nesta etapa dosimétrica, da condenação proveniente da ação penal n.º 0004242-80.2007.811.0064, cujo trânsito em julgado se deu em 15/01/2016; o que coaduna com o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa do seguinte julgado,
in verbis
:

"[...]
A
condenação definitiva
registrada por crime
anterior
e com o trânsito em julgado posterior à data do
fato
apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como
maus antecedentes
"
(AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023). Grifei.

Lado outro, quanto à
culpabilidade
, malgrado o descontentamento externado pelo apelante em suas razões recursais, no sentido de que referida vetorial teria sido negativada tão somente porque o acusado perpetrou o crime ora em análise enquanto cumpria pena no regime semiaberto, a configurar indevido
bis in idem
; não encontro motivos para afastar o desvalor conferido à referida circunstância judicial.

Isso porque, mesmo que à contragosto da i. Defesa, sabe-se que a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é uníssona no sentido de que a prática de novo crime pelo réu enquanto cumpre condenação definitiva por outro delito justifica a elevação da sanção basilar sem que isso configure qualquer ilegalidade, tampouco
bis in idem
, porquanto evidencia o desprezo do indivíduo com as determinações judiciais e revela uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Nesse diapasão:

“[...] 2. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta.
Na espécie, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Grifei.

“[...]
No que se refere à culpabilidade, verifica-se que o fato de o paciente estar respondendo a uma execução penal quando cometeu o novo delito, constitui fundamentação adequada para a exasperação da pena-base
.”
(AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Grifei.

Nesses termos, afigura-se válido o desabono atribuído à
culpabilidade
e aos
antecedentes criminais
do réu, a desautorizar a imposição da sanção básica no piso cominado pelo legislador, afinal, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019). Grifei.

De outra banda, quanto à pretendida utilização da fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal, para cada vetor judicial negativado na primeira fase da dosimetria; concluo que a pretensão também não comporta acolhimento.

Isso porque,
o procedimento de fixação da pena, especificamente em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Por conseguinte, afigurando-se razoável e proporcional aos contornos fáticos do caso o emprego pelo d. juízo
a quo
do critério de 06 (seis) meses de incremento para cada vetorial desabonada, impede-se o acolhimento da pretensão defensiva; de modo que preservo a sanção basilar em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, consoante estabelecido na r. sentença objurgada.

2.

Da sanção intermediária:

O segundo estandarte recursal consiste na pretendida incidência, na segunda etapa da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d ̧
do CP), a qual, segundo a i. Defesa, deve ser compensada com a reincidência do réu.

A razão assiste em parte a i. Defesa.

Extrai-se da r. sentença reprochada que, ao dosar a pena intermediária do réu
THIAGO FERREIRA MADUREIRA
, a d. autoridade judiciária reconheceu-lhe a multirreincidência, bem como fez incidir a circunstância atenuante insculpida no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP; mas diante da preponderância da aludida agravante, procedeu à exasperação da reprimenda na ordem de
1/6 (um sexto)
, resultando na sanção intermediária de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Para ilustrar, eis o trecho pertinente do édito combatido,
verbis
:

“[...] Presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu está respondendo atualmente ao SEEU n° 0003445-70.2008.8.11.0064, Ações Penais 0004256-48.2007.8.11.0037, 0000868-12.2014.8.11.0064, 0000312-54.2007.8.11.0064 com trânsito em julgado anterior aos fatos. Também presente a atenuante da CONFISSÃO. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, tenho que a tal agravante prepondera sobre a confissão, razão pela qual o agravamento da pena é necessário, assim exaspero a fração de 1/6
passando a dosar a pena em 02 anos e 04 meses, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.”
(
vide
sentença, disponível no ID 215462733).

Com efeito, a atuação do douto sentenciante encontra-se em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas
nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
3. No caso em exame,
não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que
o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Destaquei.

Esta, inclusive, constitui a redação da Tese n. 585/STJ,
verbis
:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Destarte, evidenciado que o recorrente é multirreincidente, afigura-se
descabida
a compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, todavia, o magistrado de piso aplicou exclusivamente o critério paradigmático de aumento correspondente à incidência da circunstância do art. 61, I, do CP, não tendo promovido a compensação parcial, motivo pelo qual
não se revela irrazoável ou desproporcional
o acolhimento da pretensão recursal defensiva neste particular aspecto, a fim de promover a elevação da pena intermediária no patamar de 1/12 pela
compensação
parcial
entre a multirreincidência e a confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal da Cidadania:

“
8.
A preponderância da reincidência específica sobre a confissão, por óbvio, deve resultar de agravamento inferior a 1/6 (um sexo), que é o parâmetro ordinário estabelecido pela doutrina e jurisprudência,
haja vista a inevitável força de resistência oriunda da atenuante em sentido contrário.
Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante
, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação,
sendo, pois, a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo Tribunal desproporcional, até porque as outras condenações já foram valoradas por ocasião da pena base, sendo, pois, inservíveis no cômputo da fração na segunda etapa da dosimetria, sob pena de bis in idem
.” (HC: 310566/SP 2014/0317176-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2016). Destaquei.

Por conseguinte, mantida a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; na segunda etapa do cálculo dosimétrico, faço incidir o coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos) decorrente da compensação proporcional entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, resultando na novel pena intermediária de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de outras causas modificativas.

3.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Por fim, o apelante requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, porquanto afirma que a forma mais gravosa imposta na sentença não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade à qual restou condenado, demais disso, inexiste fundamentação idônea a amparar a escolha do d. magistrado singular
.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, extrai-se do r. pronunciamento judicial monocrático (ID 215462733) que o MM. Juiz
a quo
fixou o regime
fechado
para início da expiação da pena diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [maus antecedentes] e de sua condição de reincidente, justificando tal proceder no entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao qual me filio, aliás:

“[...]
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado
, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior
. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal.”
(
ex vi
do AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024). Destaquei.

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual
preserva-se
o
regime fechado
para início do cumprimento da condenação, bem como as demais disposições da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FERREIRA MADUREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1000627-25.2023.811.0090, sendo apenas para promover a
compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência
do réu, resultando na novel pena final e definitiva de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024